Tribunal: TJMT
Processo: 0041619-63.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CELINA DE BARROS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 41619/2019
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – CONFIGURADA – VICIO SANADO - DECLINIO DE COMPETÊNCIA PARA JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO INADMISSÍVEL – ART. 1.015 DO CPC – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
O declínio de competência, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.
Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

APELANTE(S):
CELINA DE BARROS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de decisão proferida no Recurso de Apelação n.º 84454/2017, que reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda.
Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que a decisão embargada não mencionou qualquer ponto da fundamentação que acompanha o recurso de apelação, onde menciona que o §2, art. 1º da resolução n.º 004/2014/TP mantém inalterada a competência das ações protocoladas antes de 21 de março de 2014.
Assim, busca por meio deste, a atribuição de efeitos infringentes para sanar o alegado vício, de modo que possa reconhecer a competência do juízo a quo para processar a julgar a ação.
Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões às fls. 81/90.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A oposição de embargos de declaração com efeito infringente para correção de pressuposto equivocado é admitida, excepcionalmente, quando o erro de fato for determinante para o resultado do julgamento.
No caso dos autos, à suscitada existência de omissão está baseada no fato da decisão embargada não mencionar qualquer parte da fundamentação que acompanha o recurso de apelação.
De fato, a decisão embargada em nenhum de seus pontos menciona as razões do recurso ou sua fundamentação, de modo que o mencionado vício se mostra presente.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS . Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.(N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”
Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Nesse contexto, revejo a decisão embargada (fl. 71) e passo à análise das questões inerentes ao recurso de apelação.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Celina de Barros, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Extrajudicial nº 18682-43.2013.8.11.0041, código 812194, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que declarou a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa.
Como causa de pedir recursal, sustenta que o §2, art. 1º da resolução n.º 004/2014/TP, mantém inalterada a competência das ações protocoladas antes de 21 de março de 2014, não podendo ser reconhecida a incompetência absoluta destes autos, já que foram protocolados em 2013.
Assim, busca o reconhecimento da competência do juízo a quo para processar a julgar a demanda.
Não houve oferecimento de contrarrazões pelo apelado, conforme certidão de fl. 57.
A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação à fl. 68, pelo processamento dos autos independente da manifestação ministerial.
Pois bem.
Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento; (...)”
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Da interpretação da legislação transcrita, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo.
Como é cediço, a decisão que reconhece a incompetência absoluta do juízo possui natureza de decisão interlocutória, pois não põe fim ao procedimento comum.
Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se que se trata de decisão interlocutória, uma vez que declara a incompetência absoluta do juízo e determina a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, não colocando fim ao processo.
Diante disso, conclui-se que a decisão objurgada não se trata de sentença e não é cabível o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC), pois a hipótese dos autos encontra previsão no art. 1.015 do Códex Processual.
Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.
Nesse sentido este Sodalício tem se posicionado de forma unânime:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRT 23ª REGIÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O declínio de competência , como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória , que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. (N.U 0000280-06.2015.8.11.0020, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”(negritei)
De igual modo, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão não-terminativa que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença não desafia recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, à medida em que se trata de provimento interlocutório, não pondo termo à execução (art. 475-M, § 3º, do CPC). Precedentes do c. STJ. Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”. (TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)” (negritei)
Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC) e o Recuso de Apelação (art. 1.009 do CPC), impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR